Tribunal: STF
Processo: ARE 1577217
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA E ORIENTADORA PEDAGÓGICA. APOSENTADORIA ESPECIAL. FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. EXTENSÃO AO CARGO PÚBLICO DE ORIENTADORA PEDAGÓGICA: IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.772 E TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. FUNÇÕES EXERCIDAS E PREENCHIMENTO DE REQUISITOS PARA APOSENTADORIA: SÚMULAS 
NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA APOSENTADORIA ESPECIAL Servidora pública municipal. Professora de educação básica. Pretensão à contagem do serviço prestado no exercício do cargo de orientadora pedagógica como tempo de efetivo exercício nas funções de magistério, para fins de aposentadoria especial. Inadmissibilidade. Impetrante que foi exonerada do cargo de Professora antes do ingresso como Orientadora Pedagógica, mediante investidura originária. Exercício da função de orientadora pedagógica que não decorreu de promoção. Investidura originária que não integra a carreira do magistério. Não incidência do Tema nº 965/STF (RE 1039644). Precedentes desta C. Câmara e Corte. Denegação da segurança que ora se impõe. Recursos oficial e voluntário interposto pela FUNSERV providos, julgando-se prejudicado o apelo interposto pela impetrante” (fl. 2, e-doc. 21).



    Embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 24).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 30 e o § 5º do art. 40 da Constituição da República. Argumentou dever ser reformada a “decisão recorrida, diante da equivocada aplicação do conceito de ‘professor de carreira’ que desconsiderou a realidade funcional da Recorrente e contrariou entendimento consolidado do STF, esvaziando a proteção previdenciária especial conferida aos educadores” (fl. 6, 
e-doc. 26).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido, por incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 29).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante assevera que se busca “aplicação correta da norma constitucional e dos precedentes do STF aos fatos já estabelecidos. A questão central é de direito: saber se a decisão que excluiu o cargo de Orientador Pedagógico do conceito de ‘função de magistério’ por um critério de provimento (concurso público x progressão na carreira) violou os arts. 40, § 5º, e 30, inciso I, da Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 31).



    Salienta ser “análise de cunho jurídico-constitucional, que prescinde de qualquer incursão na seara fático-probatória, o que afasta, ictu oculi, a aplicação da Súmula 279” (fl. 4, e-doc. 31).



    Assinala que “a Lei Municipal nº 4.599/1994 do Município de Sorocaba, no exercício de sua competência constitucional, foi clara ao incluir o cargo de Orientador Pedagógico no quadro de carreira do magistério público municipal” (fl. 5, e-doc. 31).



    Ressalta que “a decisão judicial que deslegitima uma lei municipal válida e em vigor para negar um direito previsto na Constituição representa uma afronta direta à autonomia administrativa e legislativa do município” (fl. 5, e-doc. 31).



    Pede provimento do presente recurso extraordinário com agravo, “para que seja reformado o v. acórdão recorrido, restabelecendo-se a r. sentença de primeira instância, com o consequente reconhecimento do direito da Agravante à aposentadoria especial de magistério, com a contagem do tempo de serviço exercido como Orientador Pedagógico” (fl. 6, e-doc. 31).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Nos termos do inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça inadmitiu o recuro extraordinário, com estes fundamentos:



    “De inicio, os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada. 



    Outrossim, o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal.



    Por outro lado, o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame de direito local. Atuante a Súmula 280 do Col. Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 29).



    Ao rejeitar embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido, o Tribunal de origem reafirmou que “a embargante não se enquadra nos requisitos previstos na ADI nº 3772/DF e Tema nº 965, pois ao ingressar no cargo de provimento originário de orientadora pedagógica, deixou de integrar a carreira de professora” (fl. 4, e-doc. 24).



    Como assinalado na decisão agravada, para rever o decidido pelas instâncias ordinárias, sobre as funções exercidas e as características dos cargos públicos ocupados pela agravante, para fins de aposentadoria especial, seria necessário reexame da matéria fático-probatória, da legislação infraconstitucional local aplicável ao processo (Lei municipal 
n. 4.599/1994). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIRETOR DE ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL. CARGO DE PROVIMENTO ORIGINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NATUREZA DO CARGO EXERCIDO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.270.116-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PROFESSORA MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO COMO COORDENADORA PEDAGÓGICA. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de legislação local, nos termos das Súmulas 279 e 280/STF. II – Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.039.644 RG/SC (Tema 965 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição Federal, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que sejam em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.560.818-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 17.9.2025).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES. RE 1.039.644. TEMA 965. NATUREZA DAS ATIVIDADES. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 
n. 1.174.140-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.2.2019).



    7. No acórdão recorrido, a Nona Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao recurso de apelação interposto pela Fundação da Seguridade Social dos Servidores Municipais de Sorocaba – FUNSERV, “para denegar-se a segurança” (fl. 22, e-doc. 21), com a seguinte fundamentação:



    “A controvérsia cinge-se em torno do direito da impetrante à concessão da aposentadoria especial de magistério, considerando-se o tempo exercido no cargo de orientadora pedagógica. Pois bem. 



    O artigo 40, § 5º, da Constituição Federal determina que aos professores que exercem efetivamente o magistério na educação infantil, ensino fundamental e médio reduz-se em cinco anos os requisitos de idade e de tempo de contribuição para fins aposentadoria (...)



    Neste ponto, importante destacar que, não obstante o enunciado da Súmula 726 do Supremo Tribunal Federal, com o advento da Lei Federal nº 11.301/2006, que alterou o art. 67, § 2º, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para efeitos do disposto no § 5º, do art. 40 e no § 8º, do art. 201, da Constituição Federal, definindo funções de magistério (...)



    Ressalte-se, todavia, que ao analisar a extensão da expressão ‘funções de magistério’, contida na legislação supracitada, o C. Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.772/DF, adotou interpretação para assentar que os professores que tenham exercido, ou estejam exercendo, os cargos de direção de unidade escolar, coordenação e assessoramento pedagógico também fariam jus ao benefício da aposentadoria especial (...)



    E o C. STF, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental em Recurso Extraordinário nº 144.174-2/SP, referendou interpretação restritiva ao Tema 965, de maneira a excluir o cômputo de tempo de serviço para aposentadoria especial o exercício do cargo de diretor de escola exercido por profissional não ocupante de cargo de professor de carreira (...)



    Dessa forma, o C. Supremo Tribunal Federal deu uma interpretação vinculante ao tema, pois estabeleceu para a contagem do tempo efetivo de exercício das situações ali elencadas, o preenchimento do requisito referente ao exercício da função em algum estabelecimento de ensino que possa ser considerado de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 



    Todavia, na hipótese de autos, há uma peculiaridade, a impetrante ocupa, em caráter efetivo, o cargo de ‘Orientadora Pedagógica’, pois prestou concurso, vide termo de posse de fl. 48 dando conta da nomeação para ocupar o cargo em 17/11/2011, situação que rompe, com isso, o vínculo anterior com a carreira do magistério. Ressalta-se no caso em tela que a apelante não mais exerce o cargo de professora, passando a ocupar a função originária de orientadora pedagógica, e não de professora que exerceria a função de orientadora. 



    Consoante os documentos acostados com a inicial (fls. 26/48), a servidora ocupou a função de professora no período de 01/03/2002 à 16/11/2011 (fl. 44), quando pediu exoneração para ocupar o cargo de Orientador Pedagógico, nível II.



      Dessa forma, a impetrante não se enquadra nos requisitos previstos na ADI nº 3772/DF e Tema nº 965, pois ao ingressar no cargo de provimento originário de orientadora pedagógica, deixou de integrar a carreira de professora. 



    Note-se, assim, que o exercício da função de orientadora pedagógica não decorreu da promoção da impetrante na carreira do Magistério, mas, sim, de provimento em concurso público nº 05/2007, nomeação ao cargo, com posse e exercício a partir de 17/11/2011 
(fl. 48). Portanto, em conformidade com a jurisprudência atual sobre a matéria, a aposentadoria especial só pode ser concedida ao professor de carreira que, sem deixar o seu cargo de origem, assume as atividades de direção de unidade escolar, coordenação ou assessoramento pedagógico. 



    Como a impetrante exonerou-se da carreira de Professor (fls. 42) para o fim de tomar posse em cargo de especialista em educação, não há como se computar o tempo exercido no cargo de orientadora pedagógica para fins de aposentadoria especial, tal como pretende. 



    Situação diversa é aquela em que o servidor permanece no cargo de professor e passa a exercer a função de como orientadora como ‘promoção’, não havendo aqui, portanto, o desligamento da carreira de docência. 



    Em caso análogo e da comarca de Limeira, a E. 11ª Câmara 
de Direito Público, em julgado da Apelação nº 1011798-87.2019.8.26.0320, readequou o v. acórdão que havia concedido a aposentadoria especial à servidora municipal que também pleiteou o cômputo de tempo de serviço de diretor de escola por provimento originário, em razão de Reclamação proposta pelo Instituto de Previdência Municipal de Limeira perante a C. Suprema Corte. 



    Referida Reclamação nº 53.696, Rel. Min. Luiz Fux, j. 06.06.23, foi julgada procedente para cassar o v. acórdão proferido os autos e determinado o cumprimento da r. decisão lá proferida (...)



    Portanto, a impetrante não satisfez o requisito imposto pelo C. STF.



    (...)



    Portanto, de rigor, a reforma da r. sentença para denegar a segurança” (fls. 4-22, e-doc. 21).



    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.772, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, este Supremo Tribunal assentou que o direito à aposentadoria especial garantida aos professores, previsto no § 5º do art. 40 da Constituição da República, estende-se àqueles que exercem as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, por integrarem a carreira do magistério. Confira-se a ementa desse julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. 
AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra” (DJe 27.3.2009).



    Para delimitar o alcance do decidido naquela ação direta, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.039.644-RG, Tema 965 da repercussão geral, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, o Plenário reafirmou a jurisprudência deste Supremo Tribunal e fixou a tese de que, ”para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. Confira-se a ementa desse julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do 
art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista 
no art. 40, § 5º, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o 
art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do 
art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno” (DJe 13.11.2017).



    Consta dos autos que a agravante requereu aposentadoria especial, prevista no § 5º do art. 40 da Constituição da República, no cargo público de orientadora pedagógica, não no de professora da educação básica. Essa situação jurídica não se enquadra na orientação jurisprudencial fixada na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.772 e no Recurso Extraordinário n. 1.039.644-RG, Tema 965 da repercussão geral.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que, para concessão da aposentadoria especial, é preciso que o servidor público esteja exercendo o cargo de professor da educação básica. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “Direito Administrativo e previdenciário. Agravo Interno no Recurso Extraordinário. Regime próprio de previdência. Aposentadoria especial de professor. Cargo originário de diretor. Provimento do recurso. I – Caso em exame 1. Agravo interno em face de decisão que manteve acórdão que julgou procedente pedido de reconhecimento de direito à aposentadoria especial de professor a ocupante do cargo efetivo de diretora. II – Questão em debate 2. Discute-se os requisitos para a aposentadoria especial de professor aos exercentes das funções de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico. III – Razões de decidir 3. Para fins de aposentadoria especial, é necessário que o tempo de serviço seja exercido necessariamente no cargo efetivo de professor, estendendo-se, tão somente, aos professores de carreira que exerçam as funções de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico. Inteligência do Tema 965 da repercussão geral. IV – Dispositivo 4. Agravo interno provido. Dispositivos relevantes citados: Constituição, art. 40, § 5º, art. 201, § 8º; Lei 11.301/2006, art. 1º; Lei nº 9.394/1996, art. 67, § 2º Jurisprudência relevância citada: ADI 3772, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (2008); RE 1039644, Rel. Min. Alexandre de Moraes (2017); ARE 1.114.725-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (2019); ARE 1270116-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia (2020)” (RE n. 1.432.396-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.1.2025).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. POSSE EM CARGO EFETIVO DE DIRETORA DE ESCOLA. REGIME ESPECIAL DE APOSENTADORIA DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.772. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.039.644. TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.253.565-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.10.2024).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional e Previdenciário. 3. Aposentadoria especial de professor. Extensão da aposentadoria especial de professor a ocupantes de cargos de direção, coordenação e assessoramento pedagógico. Impossibilidade. Necessidade de ocupação do cargo de professor, ainda que exercendo quaisquer das funções acima explicitadas. 4. Acórdão recorrido que não esclarece o cargo da carreira de magistério ocupado pela requerente e garante, mesmo assim, o direito à aposentadoria especial de professor. Violação ao entendimento firmado na ADI 3.772/DF e no RE 1.039.644/SC, tema 965 da repercussão geral. 
5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
6. Agravo regimental não provido” (RE n. 1.445.469-AgR-segundo, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.4.2024.



    Em situação análoga à deste processo, o Ministro Cristiano Zanin decidiu que “o acórdão recorrido aplicou as diretrizes fixadas na tese do Tema 965 da repercussão geral e na ADI 3.772. Consoante a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, apenas professores de carreira têm o direito à aposentadoria especial estabelecida no § 5º do art. 40 da Constituição Federal” (ARE n. 1.572.587/SP, DJe 21.10.2025).



    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial. 



    Aplicada a jurisprudência deste Supremo Tribunal e comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora